Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-96.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. CABIMENTO. VALOR ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O contrato juntado aos autos (ID 13575866) foi firmado por Gabriela Ferreira da Silva, filha do autor, em 06/07/2016, e traz a indicação do autor como sendo o responsável financeiro da aluna. Não obstante, na página 1 do documento, consta a informação de que a aluna era casada, sendo certo que, naquela data, era maior de idade, tendo em vista sua data de nascimento, 15/07/1988 (ID 13575866, pág. 1). Ora, não há como se atribuir responsabilidade ao autor por débito referente à educação de sua filha se a isso ele não se obrigou. Com efeito, da análise do documento resta claro que somente a estudante assinou o contrato, e não seu pai. Desse modo, a dívida que originou a negativação era inexigível em face do autor, tendo sido indevida a anotação.
2. À época da inscrição, não havia anotação preexistente, conforme documento de ID 13575737, uma vez que o protesto lá constante foi inserido em data posterior. Assim, comprovada a negativação indevida, não havendo anotação legítima preexistente, e tratando-se de dano moral in re ipsa, a condenação à indenização por dano moral deve ser mantida.
3. No que se refere ao valor da condenação, R$ 3.000,00, este atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em sua redução.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.